Tribunal: TJDFT
Processo: 0721101-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE O DEVEDOR NÃO SE DESINCUMBIU. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é admissível somente para arguir matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que estejam previamente documentadas e não exija dilação probatória.
2. O art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal dispõe que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.”
3. “É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.” (Tema 1.234/STJ). 1.1. “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.” (Tema 961/STF).
4. Na hipótese, o executado reside em Goiânia/GO e a propriedade rural posta “sub judice” está localizada no município de Bela Vista de Goiás/GO. Se não bastasse, nota-se da declaração de bens do devedor pelo menos 4 (quatro) imóveis rurais em seu nome, sendo certo afirmar que o executado não logrou comprovar em sede de exceção de pré-executividade que o imóvel penhorado é explorado pelo núcleo familiar.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.